Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725466-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADOS: CLAUDIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do encerramento dos efeitos do mandato concedido pelo agravado Cláudio Alves Pereira, diante do seu óbito, conforme noticiado pelo douto patrono que vinha assistindo o falecido[1], e não havendo sido perfectibilizada, nos autos subjacentes, a correlata sucessão processual., intime-se pessoalmente Ghirran Lins de Gavlitky Alves, apontado como representante provisório do espólio, para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição processual e regularização processual da universalidade em razão do fato. Proceda a Secretaria, ademais, às alterações necessárias nos assentamentos processuais, deles excluindo-se o causídico que vinha assistindo o falecido. I. Brasília-DF, 15 de abril 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70733829 (fl. 137).